Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INQUISITORIAL. MUDANÇA POSTERIOR DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Revisão criminal proposto fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir o Acórdão que manteve sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. Alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desacordo com o art. 226 do CPP, e insuficiência de provas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, ainda que confirmado judicialmente, acarreta nulidade da condenação com trânsito em julgado anterior à mudança jurisprudencial do STJ; (ii) examinar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição ou revisão da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A revisão criminal é ação autônoma excepcional, cabível apenas para desconstituir decisões transitadas em julgado quando demonstrado erro judiciário, nos termos do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse nova apelação.
4.À época da condenação (2018), prevalecia a orientação de que o procedimento do art. 226 do CPP possuía natureza orientativa, não invalidando o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial quando confirmado em juízo.
5.A mudança de entendimento do STJ no Tema 1.258 (junho de 2025), reconhecendo o caráter vinculante do art. 226 do CPP, não pode ser aplicada retroativamente a decisões já transitadas em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
6.A condenação baseou-se em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos harmônicos da vítima e testemunha, localização do cartão bancário da ofendida no veículo usado na fuga e demais provas que corroboram a autoria, não se tratando de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico.
7.A invocação do princípio do in dubio pro reo não se sustenta na via revisional, porquanto eventual dúvida deve ser dirimida em favor da coisa julgada (in dubio pro re judicata), conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8.A dosimetria da pena observou o critério trifásico legal e não apresentou vícios ou arbitrariedades que justifiquem sua reavaliação na via revisional.
IV. DISPOSITIVO
9.Pedido improcedente.